Tribunal: STF
Processo: RE 88986
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
A LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL NÃO DISCIPLINA O SEGURO
PRIVADO, QUE SE REGE PELO CÓDIGO CIVIL E DECRETO-LEI N.
73/66.ACÓRDÃO QUE FAZ AQUELA APLICAÇÃO NEGA VIGENCIA A LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO SEGURO PRIVADO. BOA FÉ DA SEGURADA, EM FACE DOS TERMOS
DUBIOS E IMPRECISOS DA PROPOSTA IMPRESSA QUE LHE FOI ENTREGUE PELO
CORRETOR PARA ASSINAR.